Tribunal: TJMT
Processo: 1005141-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005141-05.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE ANTÔNIO BRUNETTA em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 996-55.1997.811.0055 (código 451), acolheu o pedido de reconsideração formulado pelo Exequente BANCO SISTEMA para que a cônjuge sobrevivente (Sr.a Aparecida Brunetta) continue a representar o espólio em juízo, na qualidade de administradora provisória, ficando a cargo do Juízo Deprecado verificar a regularidade das intimações das partes para o prosseguimento dos atos expropriatórios (leilão).
Por outro lado, não conheceu do pedido de nulidade do auto de avaliação realizado na Carta Precatória (código 79090) em tramite no Juízo da 1.a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis (Deprecado), bem como os pedidos formulados às fls. 460/466 pela empresa JNR Agropecuária LTDA.
Inconformado, o Agravante se insurgiu contra o capítulo decisório que manteve a cônjuge supérstite como administradora provisória dos bens do Espólio, haja vista a ausência de imposição legal nesse sentido.
Alegou que o dispositivo 1.797, I e II do Código Civil e os artigos 613 e 614 do CPC são inaplicáveis ao caso concreto, ante a falta de nomeação de inventariante na ação de inventário e, de outro lado, porque ainda não findou o procedimento de habilitação na ação executiva.
Asseverou que na hipótese de o Banco não querer aguardar a citação de Egmar (filho do de cujus) na ação de inventário, teria que promover sua intimação pessoal nas execuções em curso, para figurar como administrador provisório. Isso porque, a norma 1.797, I, do CC é apenas uma faculdade, a qual é repassada, no inciso II, para o herdeiro que vem administrando o acervo.
Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo a fim de obstar os efeitos da decisão singular e, via de consequência, do leilão que está marcado para 09/03/2020.
O pedido liminar não foi conhecido (ID. 36278966), tendo em vista a decisão proferida pela Vice Presidência desta Corte, nos autos do REsp n.o 1014766-97.2019.811.0000, que sobrestou a eficácia do acórdão em relação à nomeação da viúva (Sra. Aparecida Perri Brunetta) na condição de inventariante provisória, até a efetiva realização da admissibilidade do REsp. Além disso, suspendeu a realização dos atos expropriatórios que iriam ocorrer em 09/03/2020.
As contrarrazões do Agravado Banco Sistema S.A. foram encartadas no ID. 43091497, acompanhada dos documentos de ID. 43091498 até 43103462.
Sobre a preliminar de perda do objeto recursal arguida pelo Recorrido e os documentos novos que acompanharam a peça defensiva, se manifestou o Agravante no ID. 45401999, 45411950 e 45411951 pugnando pelo julgamento deste recurso.
Pois bem. O artigo 313, do Código de Processo Civil, que versa sobre as causas de suspensão do processo, aduz que:
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;
Da leitura do dispositivo citado, extrai-se que o processo deve ser suspenso quando a sentença depender do julgamento de outra causa. Trata-se da chamada prejudicialidade externa.
In casu, denota-se que a decisão proferida pelo Juiz singular origina-se do pedido formulado pelo Banco Sistemas S.A. para nomeação da viúva como administradora provisória do Espólio, nos moldes do art. 1.797 do Código Civil.
O Magistrado destacou que, em 29/01/2020, esta 2.a Câmara de Direito Privado, ao julgador o RAI n.o 1014766-97.2019.8.11.0000, de relatoria da Des.a Marilsen Andrade Addario, entendeu que a ação executiva em que o Espólio de Antônio Brunetta figura como Executado não deveria permanecer suspensa, devendo a cônjuge supérstite assumir a representação do Espólio na qualidade de administradora provisória. E, concluiu:
[...] Ante o exposto, acolho o pedido de reconsideração formulado pela parte exequente às fls. 431/453 para que a cônjuge sobrevivente, Sra. Aparecida Brunetta, continue a representar o espólio em juízo, na qualidade de administradora provisória, ficando a cargo do juízo deprecado verificar a regularidade das intimações das partes para o prosseguimento dos atos expropriatórios. [...]
A Agravante objetiva, neste Instrumental, a revogação da decisão que lhe nomeou como administradora provisória do Espólio de Antônio Brunetta, pois entende que a medida se traduz em imposição sem amparo legal.
Importante registrar,que o acórdão proferido no RAI n.o 1014766-97.2019.8.11.0000 acima mencionado, foi desafiado por Recurso Especial interposto pelo Espólio de Antônio Brunetta, ao qual a E. Vice Presidente atribuiu efeito suspensivo, nos seguintes termos:
[...] Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado para suspender a eficácia do acórdão em relação à nomeação da viúva (Sra. Aparecida Perri Brunetta) na condição de inventariante, até a efetiva realização da admissibilidade do recurso interposto.
Por fim, tendo em vista o deferimento liminar da suspensão dos efeitos do acórdão recorrido, os atos expropriatórios devem ser suspensos até que seja nomeado inventariante nos autos, mormente o leilão designado para a data de 09/03/2020. [...]
Encaminhado à Corte Superior, o REsp foi distribuído sob o n.o 1873085/MT (2020/0105983-6) à relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira, não havendo notícia de decisão até o momento.
Feitas essas elucidações, é cristalina a repercussão do julgamento do aludido Recurso Especial, já que a matéria nele debatida guarda direta prejudicialidade com este Instrumental, eis que versam sobre a obrigação da viúva Aparecida Brunetta atuar como administradora provisória do Espólio de Antônio Brunetta.
Logo, tenho como evidente a necessidade de suspensão deste feito até que seja resolvida a controvérsia, ou seja, até que seja decidido pelo Superior Tribunal de Justiça se a cônjuge supérstite deve, ou não, assumir a representação do Espólio de Antônio Brunetta na qualidade de administradora provisória.
É certo, repito, que eventual provimento do Recurso Especial interferirá inexoravelmente neste feito.
Diante do exposto, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a” do CPC, reconheço a prejudicialidade externa e, com fundamento no artigo 51, LVI, do Regimento Interno desta Corte, suspendo a tramitação deste Agravo pelo prazo de 01 (um) ano (art. 313, § 4.o CPC) ou, até que seja julgado o Recurso Especial n.o 1873085/MT (2020/0105983-6).
Remeta-se cópia desta decisão ao Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, onde tramita a Execução de Título Extrajudicial no 996-55.1997.811.0055 (código 451).
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora